Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-44.2022.8.11.0102
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000160-44.2022.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCLIDES CAPELARI - CPF: 352.751.389-20 (APELANTE), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PROCEDIMENTO
DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF,
STJ
. Precedentes da Turma Recursal.

Havendo

recomendação

médica
,
qualquer

cidadão

tem

direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
,
até

mesmo
para
aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei no 9.656/98).

3.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

A realização de cirurgia emergencial decorrente de obstrução intestinal é
classificada como de média/alta complexidade e pode ser direcionada ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade, mas
cabendo
o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente
v
enha

a
suporta
r
o ônus financeiro que não lhe competia.

4.

Sendo
impossível
o
cumprimento
da tutela
específica

mesmo
com outro
resultado

útil

equivalente
,
por
culpa da
parte

reclamada
,
torna
-se
imprescindível
a
conversão

em

perdas
e
danos
(
artigo
499 do CPC e 248 do Código Civil).

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000160-44.2022.8.11.0102

Origem
:

VARA ÚNICA DE VERA

Recorrente
:
LEOCLIDES CAPELARI

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VERA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEOCLIDES CAPELARI

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VERA e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
possui
65
anos
de
idade
e
foi

atendido

no
Pronto
Atendimento
Municipal com
dores
abdominal e
vômitos
; b) o
seu

quadro
de
agravou
e
tentaram

uma

transferência
para um hospital
público
e
não

obteve

êxito
; c)
foi

levado

pelos

familiares

até
Sinop,
sendo

atendido
pela rede particular,
sendo

necessário

procedimento

cirúrgico
de
urgência

em

virtude
de
obstrução
intestinal.
Requereu
o
ressarcimento
do valor
despendido
no valor de R$25.595,26.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
primeira

parte

requerida
é
ilegítima
e que
não

há

prova
da
recusa
do
atendimento
.
Extinguiu
o
feito

sem

resolução
de
mérito

em
face do
Município
de Vera e
julgou

improcedente

em
face do Estado de Mato Grosso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que: a) os reclamados são partes legitimas; b) a negativa de atendimento
está
comprovada; e c) o tratamento era de urgência em virtude da obstrução intestinal. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Ministério
Público
manifestou

nos
autos
não
haver interesse
em

sua

intervenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
saúde

pública
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196
da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (art.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

No
caso

em

exame
,
a
pretensão

autoral

consiste
no
reembolso
de
procedimento

cirúrgico

urgente
de
desobstrução
intestinal.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo
para
aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei no 9.656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
a
declaração
do
médico

plantonista
(ID 229974671/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessitava
do
procedimento
e que
os

requeridos

não

tinham

os

meios
para
atendê
-lo no
exato

momento

em
que
precisava
.

Assim,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de que a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793. RE 855178 ED).
A

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente

doMunicípio
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e
a

ele

pode
ser
direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
de R$46,00 (https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos

médicos
/
hospitalares
de
média
/
alta

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95)
.

A
complexidade

do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No caso, considerando que o procedimento solicitado consiste em procedimento cirúrgico urgente de desobstrução intestinal,
classificad
o
como de média/alta complexidade,reconheço como legítima a
pretensão de direcionamento da
obrigação de fazer
ao Estado de Mato Grosso,

sem prejuízo da solidariedade
,

mas
cabendo,
se for o cas
o, o ressarcimento ou compensação
a
o ente que suportou
indevidamente
o ônus financeiro
que
não lhe competia
.

Conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
.

Quando o cumprimento da tutela específica se torna impossível por culpa da parte reclamada, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil e 248 do Código Civil, é necessário
à
sua conversão em perdas e danos.

Em
exame
dos autos, nota-se que
o

procedimento

necessário

foi

integralmente

custeado
com o valor de R$21.851,77,
conforme

comprovante

apresentado
no ID 229974675/PJe2.

Portanto
,
considerando
que
a

obrigação
de
fazer

possui

exata

correspondência

financeira
,
sua

liquidação
se
tornou
simples e
plenamente

possível

neste

momento
,
devendo
a
parte

requerida

reembolsar
o valor das
despesas

arcadas
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
para
conden
ar
a
parte

reclamada
,
solidariamente
, a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 21.581,77 (
vinte
e um mil e
oitocentos
e
cinquenta
e um reais e
setenta e sete centavos), a título de reembolso de despesas

médicas
/
hospitalares
de
responsabilidade
do Sistema
Único
de
Saúde
,
acrescida
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente,
a partir do evento danoso até
o
efetivo

pagamento
,
conforme

previsto
no EC 113/2021.

Deixo

de
direcionar
a
condenação
, visto que
a

obrigação
de
fazer

já

foi

convertida

em

obrigação

pecuniária
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025